Tribunal: STF
Processo: HC 245392
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wander Luiz Costa, em favor de Thaynara Lucas Lopes, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a impetração, nos autos do HC 936.104/SP.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta participação em roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º-A, incisos I e II, do Código Penal).



    Afirma que o decreto prisional é manifestamente ilegal, haja vista que a paciente, no momento do flagrante, havia sido submetida a uma cirurgia cesária há apenas 17 dias, sendo imprescindível aos cuidados da menor.



    Dessa forma, sustenta que sendo a paciente mãe de criança em fase de amamentação, ré primária, com endereço fixo e trabalho lícito, deve ser concedida a prisão domiciliar.



    Requer, liminarmente, seja determinada a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    O writ não pode ser conhecido.



    Verifico, inicialmente, que a paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, o presente writ trata de reiteração do pedido no HC 242.610, que não vislumbrou constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente